Tribunal: TJDFT
Processo: 0712492-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712492-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA AGRAVADO: RENATO GOMES DIAS DA CAMARA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos a execução de título extrajudicial n. 0737650-31.2024.8.07.0001 proposto em face de RENATO GOMES DIAS DA CAMARA acolheu em parte a impugnação à penhora lançada pela devedora/agravada, desconstituindo a penhora realizada pelo SISBAJUD. Alega o agravante, em síntese, que a decisão de ID 228225780, ora atacada, proferida pela MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, data venia, merece ser reformada, considerando a DIVERGÊNCIA entre o entendimento jurisprudencial mencionado na fundamentação da decisão, que admite a penhora de 30% (trinta por cento) de verba salarial, e o dispositivo da decisão proferida que, de forma obscura (diante de erro material na descrição do percentual por por extenso), manteve o bloqueio de “15% (vinte por cento)” (seria de 15 ou de 20% afinal?).”. Sustenta que “se o entendimento jurisprudencial admite a penhora no percentual de 30% (trinta por cento), e tal fundamentação coaduna com o entendimento do magistrado, não houve por parte do D. Juiz justificativa alguma para a redução desse percentual a ser aplicado sobre o valor que fora constrito na conta corrente do Agravado”, bem assim que “o D. Juiz não deixou claro seu entendimento, pois que em numerais citou o percentual de 15% para manutenção da constrição, e por extenso informou o percentual de vinte por cento”. Defende, em suma, que “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, salários e remunerações, e demais verbas de natureza alimentar indicadas, poderá ser excepcionada e mitigada, a teor do entendimento deste eg. STJ sobre as disposições do art. 833 do CPC, bastando resguardar percentual que garanta dignidade ao devedor/executado e sua família, o que se tem, sobejamente, comprovado nos autos”. Colaciona jurisprudência que entende sustentar seu pleito. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, em razão da determinação de desbloqueio imediato dos valores na decisão lançada na origem. No mérito, requer o provimento recursal “para manter a penhora realizada na conta corrente de titularidade do Agravado, no percentual de 30% (trinta por cento)”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 70391926), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, busca a sociedade credora agravante a reforma da decisão que acolheu em parte a impugnação à penhora de valores constritos da conta corrente da devedora/agravada pelo sistema SISBAJUD ao argumento de impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. Elencando, para tanto, a orientação jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça – STJ – e deste TJDFT no sentido da possibilidade de penhora de salários, “independentemente do montante mensalmente percebido pelo devedor ou de se estar diante de um débito não alimenta”. Com efeito, há amparo no pleito da agravante de ver relativizada a regra de impenhorabilidade absoluta de valores que sejam oriundos de verbas salariais, e, portanto, de natureza alimentar, o que, todavia, somente pode ocorrer se a constrição não comprometer a sobrevivência e dignidade do devedor, inclusive em patamar superior aos 15% (quinze por cento) deferidos na origem. Frise-se que eventual autorização para levantamento do valor penhorado pelo Juízo a quo em patamar acima do ora vindicado (superior a 70% do valor constrito), dando cumprimento à determinação constante da decisão agravada, pode ostentar caráter irreversível, prejudicando a efetividade de eventual provimento do presente recurso. Adicionalmente, cumpre consignar a celeridade com que recursos desta natureza tramitam por esta instância revisora, de modo que não se vislumbra, a priori, maiores prejuízos à agravada na manutenção da constrição até apreciação final da irresignação recursal. Portanto, há probabilidade na tese elencada no presente agravo de instrumento, de modo que se revela recomendável a concessão do efeito suspensivo pleiteado, obstando a liberação do valor constrito na origem até a apreciação meritória pelo Colegiado, informada pelo contraditório, momento em que será apreciado, de maneira verticalizada, se a penhora pugnada pelo credor tem ou não o condão de afetar o mínimo existencial da agravada no caso concreto. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, mantendo bloqueado o valor constrito na origem no patamar de 30% (trinta por cento), equivalentes a R$ 6.372,33 (seis mil trezentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos), até o julgamento de mérito pelo Colegiado, de modo que somente seja liberado para levantamento pela parte devedora 70% do valor constrito via SISBAJUD (ID origem 223156247). Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator